Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717387-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID no 73095453. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator